Tribunal: TJPA
Processo: 0852434-72.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0852434-72.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: G DE O CORDEIRO COMERCIO DE MADEIRAS - EPP

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. APREENSÃO DE PRODUTO DE ORIGEM FLORESTAL IRREGULARMENTE TRANSPORTADO. MADEIRA SERRADA DE PERFIL CAIBRO. DIVERGÊNCIA DA GUIA FLORESTAL E DA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra apreensão de madeira transportada em razão de a carga fiscalizada não corresponder às guias florestais e notas fiscais que a acompanhavam.

2.

Após análise dos documentos colacionados nos autos, verifico que não restaram demonstrada a legalização e regularidade da madeira apreendida de propriedade da impetrante.

3.

Da leitura do Auto de Infração, resta imputado a prática das condutas descritas no art. 47, §1º, do Decreto Federal n. 6.514/2008; no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98; bem como no art. 118, VI, da Lei Estadual nº 5.887/95.

4.

Por outro lado, a Impetrante não logrou êxito em afastar as alegações de que haveria inconsistências quanto à essência da matéria transportadas, não havendo comprovação de ilegalidade na apreensão ora questionada.

5.

Mandado de Segurança conhecido e segurança denegada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por G DE O CORDEIRO COMÉRCIO DE MADEIRAS contra ato atribuído ao Senhor Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, consubstanciado na sua autuação e apreensão de 28,07 m3 de madeira de sua propriedade por estar, supostamente, sem autorização do órgão competente.

Narra a empresa Impetrante que no dia 01/10/2019 foi autuada conforme o Auto de Infração – AUT 19-10/9954353, por transportar madeira da espécie CAIBRO, sem a devida discriminação na Guia Florestal.

Sustenta que a variação do volume considerado irregular encontra-se na margem aceitável de erro, sendo desarrazoado o ato que apreendeu a integralidade da carga e não somente o suposto produto irregular não declarado.

Requer a concessão da segurança para determinar a imediata liberação da madeira regularmente transportada e coberta pela Guia Florestal para Transporte de Matéria Prima Florestal Diversa – GF3i.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que determinou a notificação da Autoridade Impetrada para prestar informações antes de apreciar a liminar pretendida.

O Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade apresentou informações, suscitando sua ilegitimidade passiva.

Afirma existir controvérsia fática relativa à madeira acobertada pela suposta Nota Fiscal, o que exigiria dilação probatória e emissão de Laudo Pericial para aferir a qualidade e a quantidade de madeira transportada pelo impetrante, o que não seria cabível pela via do mandado de segurança.

Por fim, sustenta que a atuação do órgão ambiental ocorreu em estrito cumprimento da legalidade.

Em decisão ID. 3726512, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital declarou sua incompetência para processar e julgar este mandado de segurança, pelo que determinou a remessa deste feito a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em decisão de 03/11/2020, indeferi a liminar requerida nestes autos (Id. 3927810).

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, haja vista a prévia manifestação do membro do Ministério Público atuante no primeiro grau (Id. 5429720).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidas as condições da ação, conheço da presente impetração e passo à análise do mérito.

Como relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado ao argumento de que haveria ilegalidade e abuso de poder na apreensão da madeira de propriedade da Impetrante, que estaria acompanhada das respectivas guias florestais e cuja variação de volume estaria dentro do permitido.

Após análise dos documentos colacionados nos autos, verifico que não restaram demonstrada a legalização e regularidade da madeira apreendida de propriedade da impetrante.

Da leitura do Auto de Infração n. Aut-19-10/99544353, datado de 01/10/2019, (ID. 3726485), consta o seguinte:

“Atividade: Transporte de madeira serrada.

Descrição da infração: Transportar 29,465856 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies sem autorização do órgão ambiental competente e ou com ele em desacordo.

O autuado estava carregando peças de madeira do tipo CAIBRO, e a mesma não estava discriminada na Guia Florestal”.

De fato, da leitura dos autos, verifica-se que a guia florestal colacionada (Guia de Transporte: 442641) não menciona tal espécie de madeira (Id. 3726482), tampouco a Nota Fiscal emitida em nome da Impetrante (Id. 3726483).

Assim, como bem apontou o Representante do Ministério Público em seu parecer,
“a análise do Termo Circunstanciado de Ocorrência constante no ID 13853342, permite verificar que o real motivo da apreensão é a divergência entre o tipo de madeira transportada e aquela constante na Guia Florestal e na Nota Fiscal apresentadas pelo impetrado
”.

Não bastasse, o Auto de Infração ampara-se não apenas na inconsistência quanto à volumetria da carga, mas principalmente quanto à essência da madeira transportada.

O art. 1º da Lei n. 12.016/2009 determina que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A liquidez e certeza do direito subjetivo alegado devem, portanto, estar demonstrados de plano, para que a impetração seja viável.

Da leitura do Auto de Infração n. Aut-19-10/99544353 resta imputada a prática das condutas descritas no art. 47, §1º, do Decreto Federal n. 6.514/2008; no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98; bem como no art. 118, VI, da Lei Estadual nº 5.887/95, a saber:

Decreto Federal nº 6.514/2008:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

[...]

§ 1 o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

Lei 9.605/98:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

[...]

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Lei Estadual nº 5.887/95:

Art. 118 – Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

[...]

VI – desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.

Por outro lado, a Impetrante não logrou êxito em afastar as alegações de que haveria inconsistências quanto à essência da matéria transportadas, não havendo comprovação de ilegalidade na apreensão ora questionada.

Por todo o exposto, voto no sentido de denegar a segurança, por inexistência de direito líquido e certo na espécie.

Custas pela Impetrante.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2022